Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. PEDIDO DE CONSULTA SISBAJUD EM NOME DO SÓCIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.

1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, de acordo com o enunciado n. 469 do Conselho de Justiça Federal, distingue-se do caráter de sociedade, tratando-se de um novo ente jurídico personificado.

2. Muito embora a EIRELI não seja uma sociedade, sendo formada por uma única pessoa, há que se reconhecer que inexiste a confusão patrimonial da empresa com o patrimônio pessoal do seu titular, tanto que o art. 980-A do Código Civil assevera a existência de autonomia patrimonial da empresa e a limitação da responsabilidade pelo seu titular, atrelada à integralização total do capital social.

3. No mesmo sentido, o art. 980-A, §7o do CC assinala expressamente que “somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude.”

4. Ressalte-se, ainda, que acaso quisesse a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, caberia ao Recorrente demonstrar a ocorrência da fraude, na medida em que a ausência de bens e o fechamento irregular da empresa não são suficientes para caracterizar a hipótese, segundo pacífica jurisprudência do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido.